Tribunal: TJBA
Processo: 0504100-98.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504100-98.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOTEP SOCIEDADE TECNICA DE PERFURACAO S/A- EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
BARBARA POMME GAMA, MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SARAIVA FILHO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nas razões recursais (ID 84760982), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão passível de saneamento, ao não fazer referência aos precedentes do C. STJ que definiram a irrenunciabilidade do direito à decadência, bem assim por ter deixado de considerar que “
a decadência fora reconhecida, inclusive, pela r. decisão, sendo considerada irrelevante tão somente pelo pagamento espontâneo realizado após configurada a decadência
”.

2. Conquanto a parte embargante alegue a ausência de enfrentamento da discussão a respeito do pagamento espontâneo realizado após configurada a decadência, a leitura atenta do acórdão impugnado evidencia que a questão controvertida foi enfrentada de forma clara e suficiente, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje integração do julgado,
conforme o teor do Acórdão anexado ao ID 83292890
.

3. Quanto à alegação de contradição que recairia sobre a ausência de apreciação de precedente judicial sob a alegação de que supostamente o Acórdão combatido estaria em contraposição ao entendimento firmado pela jurisprudência invocada, importante rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que o vício que autoriza a correção por meio dos aclaratórios deve ter natureza interna, a dizer, intrínseca ao próprio pronunciamento jurisdicional (REsp 1654832/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017).

4. Neste ponto, importante lembrar, consoante oportuna advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "
se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

5. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA